Tribunal: TJDFT
Processo: 0723770-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. IPVA. TÍTULO JUDICIAL. PRESCRIÇÃO. DECOTE DE VALORES. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. HOMOLOGAÇÃO DE VALORES. PENDÊNCIA DE LIQUIDAÇÃO. DECISÃO REFORMADA.
1. Devem ser incluídos em liquidação de sentença somente os pagamentos dos IPVA’s efetuados nos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação de repetição de indébito. Inteligência do art. 168 do CTN.
2. O valor do indébito tributário deve ser atualizado da seguinte forma: a) até 13/02/2017, adota-se o INPC; b) de 14/02/2017 a 31/05/2018, utiliza-se o INPC, desde que a soma desse índice com os juros de mora de 1% a.m. não exceda o valor da taxa aplicável aos tributos federais (Selic); c) a partir de 1o/06/2018 (data da entrada em vigor da LC n. 943/2018) deve incidir a Taxa Selic, que não pode ser cumulada com outros índices, consoante as Leis Complementares Distritais 435/2001 e 943/2018, bem como o entendimento da Corte Especial do TJDF no Acórdão 1001884, 20160020315553AIL; d) a partir de 09/12/2021, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente, nos termos do art. 3o da EC 113/2021.
3. Tratando-se de repetição do indébito tributário, a atualização monetária incide a partir do pagamento indevido, conforme a Súmula 162/STJ, e os juros de mora tem como termo inicial o trânsito em julgado da sentença, nos termos do artigo 167, parágrafo único, do CTN e da Súmula 188/STJ.
4. Não merece acolhimento o pleito de homologação de valores, porquanto o montante devido está em processo de liquidação, bem como está pendente de análise pela Contadoria Judicial.
5. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.